Tribunal: TJDFT
Processo: 0752751-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752751-14.2024.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da Ação de Inventário Negativo n. 0724681-63.2024.8.07.0007, ajuizada por MARIA DAS DORES RUDRIGUES BARBOSA E OUTROS, em face do espólio de LIBERATO ARAUJO DURVAL FILHO. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, oportunidade em que a d. Magistrada de primeiro grau, destacando que o óbito do de cujus ocorreu em Ceilândia/DF, facultou à parte autora a postulação de encaminhamento dos autos à referida Circunscrição Judiciária. Após a manifestação da parte autora (ID 67163900, pág. 23), o d. Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das Varas Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos termos do artigo 48 do Código de Processo Civil (ID 67163900, pág. 24). Por sua vez, o Juízo de Direito da 2a Vara Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia suscitou Conflito Negativo de Competência (ID 67163900, págs. 26/28), sob o argumento de que, em casos envolvendo hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, não é lícito ao julgador declinar da competência de ofício. Assevera que induzir a parte autora a pleitear a redistribuição da ação, configura-se flagrante afronta ao princípio do juiz natural, o que não pode ser admitido. Ao final, pugna o d. Juízo Suscitante pelo reconhecimento da competência do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga para processar e julgar a ação. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024 às 11:05:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora